Tribunal: STF
Processo: HC 80067
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROVA. Muito embora todo e qualquer
julgamento ocorra a partir de um certo quadro fático, na apreciação
de habeas corpus não se tem como afastar a premissa de decreto
condenatório no sentido de haver o acusado cometido o crime de
calúnia, no que atribuiu a outrem procedimento glosado penalmente.